Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-49.2021.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702131-49.2021.8.07.0017 APELANTE: ADRIANO ARAUJO CAVALCANTI APELADO: ELETICIA BRAGA AURELIANO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 19/11/2025 a 01/12/2025 e incluir pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora